Tribunal: TJDFT
Processo: 0727604-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PERÍCIA. CARÁTER PURAMENTE ESTÉTICO. NEGATIVA DE CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional é parte do tratamento da obesidade mórbida por cirurgia bariátrica (cf Tema 1.069 STJ). Entretanto, realizada perícia no ambiente judicial e comprovado pelo perito que a cirurgia em membros inferiores e superiores, e ginecomastia, são procedimentos puramente estéticos, não há como ignorar as conclusões do laudo, dado o caráter eminentemente técnico do exame.
2. Sentença confirmada. Recurso desprovido.